Tribunal: TJSP
Processo: 1007130-78.2025.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO – Direito do Consumidor – Ação de repactuação de dívidas – Insurgência contra a sentença que julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, I, IV e VI do CPC – Alegação da autora de preenchimento dos pressupostos legais necessários para que a ação tenha regular prosseguimento – Descabimento – Prova documental constituída nos autos que indica que a autora pretende repactuar

Ementa:
APELAÇÃO – Direito do Consumidor – Ação de repactuação de dívidas – Insurgência contra a sentença que julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, I, IV e VI do CPC – Alegação da autora de preenchimento dos pressupostos legais necessários para que a ação tenha regular prosseguimento – Descabimento – Prova documental constituída nos autos que indica que a autora pretende repactuar dívidas consignadas regidas por lei específica e, ainda, que possui salário superior ao mínimo existencial , tal como prevista no Decreto 11.150/22, quando desconsideradas tais operações de crédito consignado – Eventual pretensão de revisão de crédito consignado que deve se dar pelas vias próprias, caso cabível, e não pelo rito do superendividamento, que demanda o preenchimento de requisitos específicos – Manutenção da sentença – Recurso desprovido.